Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-31.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015279-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVADO), LEANDRO MUSSI (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (PROCURADOR), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – ARRENDANTE/PROPRIETÁRIA QUE ASSENTIU QUE O ARRENDATÁRIO TERMINE EM REALIZAR A COLHEITA NAS ÁREAS ARRENDADAS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – JUÍZO DO LOCAL DO IMÓVEL – ART. 47, § 2º DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Contrato de arrendamento rural juntado aos autos. Sendo assim denominado o ajuste, incide nele o regramento previsto no Estatuto da Terra.

Findo o prazo estabelecido no pacto, o contrato é renovado automaticamente, salvo se o arrendador notificar o arrendatário no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, de sua intenção de retomar o imóvel, nos termos do art. 95, inciso V do Estatuto da Terra.

No caso, a Notificação Extrajudicial foi enviada 07 (sete) meses antes do término do ajuste.

Inexistência de esbulho, pois a proprietária/arrendante assentiu para que o arrendatário permaneça nas áreas que ainda estão pendente de colheita.

É competente para conhecer, processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse, decorrente de contrato de arrendamento rural de empresa que se encontra em recuperação judicial, o juízo do local do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Reintegração, Manutenção de Posse nº 1000909-32.2020.8.11.0005,
deferiu
o pedido de manutenção de posse, bem como, que a empresa recorrente desocupe a integralidade das áreas, objeto do arrendamento, sob pena de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação.

As áreas, objeto do contrato de arrendamento (id. 51228485) são:

a-)
Uma área de 46,9629 (quarenta e seis hectares, noventa e seis ares e vinte e nove centiares), denominado “Fazenda Aeroporto”, objeto da matrícula 37.089 do CRI de Sinop/MT;

b-)
Uma área de terras com 1.061,9930 (um mil e sessenta e um hectares, noventa e nove ares e trinta centiares), denominado “Fazenda Monte Sião – Lote B – Gleba A”, objeto da matrícula 55.830 do CRI de Sinop/MT;

c-)
Uma área de terras com 245,3195 (duzentos e quarenta e cinco hectares, trinta e um ares e noventa e cinco centiares), denominada “Fazenda Monte Sião – Lote B – Gleba B”, objeto da matrícula 55.831 do CRI de Sinop/MT;

d-)
Uma área de terras com 513,9722 (quinhentos e treze hectares, noventa e sete ares e vinte e dois centiares), denominada “Fazenda Monte Sião – Lote B – Gleba D”), objeto da matrícula 55.833 do CRI de Sinop/MT;

e-)
Uma área de terras com 652.0402 (seiscentos e cinquenta e dois hectares, quatro ares e dois centiares), denominada “Fazenda Monte Sião – Lote B – Gleba C1”, objeto da matrícula 58.717 do CRI de Sinop/MT;

f-)
Uma área de terras com 1.144,3298 (um mil, cento e quarenta e quatro hectares, trinta e dois ares e noventa e oito centiares), denominada “Fazenda Monte Sião – Lote B – Gleba C2”, objeto da matrícula 58.718 do CRI de Sinop/MT;

g-)
Uma área de terras com 1.006,7410 (um mil e seis hectares, setenta e quatro ares e dez centiares), denominada “Fazenda Monte Sião – Lote B – Gleba C3), objeto da matrícula 58.719 do CRI de Sinop/MT;

h-)
Uma área de terras com 1.750.3292 (um mil, setecentos e cinquenta hectares, trinta e dois ares e noventa e dois centiares), denominada “Fazenda Monte Sião – Lote C – Gleba D”, objeto da matrícula 60.646 do CRI de Sinop/MT;

i-)
Uma área de terras com 334,988 (trezentos e trinta e quatro hectares, noventa e oito ares e oitenta e oito centiares), denominada “Fazenda Monte Sião – Lote C – Gleba E”, objeto da matrícula 60.647 do CRI de Sinop/MT.

Trata-se, na origem, de Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido de Liminar, em que o Agravado alega que no ano de 2016 firmou com a Agravante, um Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, por meio do qual lhe foi arrendada uma área de 4.209,00 ha (quatro mil duzentos e nove hectares), localizada no Município de Sinop/MT, destinada ao plantio de milho, soja, sorgo, algodão e feijão, com o prazo de duração de 04 (quatro) anos, safras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

Aduz a parte recorrente que, não obstante a situação dos imóveis ser na comarca de Sinop, a Agravante e o Agravado, de pleno e comum acordo, elegeram o foro da Comarca de Primavera do Leste, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios, inclusive é lícito dizer que tramitam naquela comarca, ações de cobranças dos arrendamentos não pagos pelo Agravado.

Esclarece que, falece competência ao Juízo prolator da decisão, para processar e julgar a ação de manutenção de posse em questão, devendo proceder a declinatória de foro, reconhecendo a competência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste, onde o feito terá seu curso normal, em razão do foro de eleição, conforme contrato de arrendamento de imóvel rural.

Entende que, pelo fato de o Juízo da Comarca de Diamantino, prolator da decisão guerreada presidir o processo de Recuperação Judicial nº 1001033- 83.2018.8.11.0005, em que o Agravado figura, não lhe outorga competência para processar e julgar a ação de Manutenção de Posse, donde nasceu a liminar, ora atacada, pois a ação de manutenção de posse não é atraída pela competência do r. juízo da Recuperação Judicial.

Informa que o contrato de arrendamento dos imóveis rurais, foi celebrado em 07.06.2016 e teve seu término em 01.06.2020, tendo procedido à notificação extrajudicial do Agravado em 27.11.2019, conforme se infere da missiva notificatória (id. 51233950), sendo que a retomada da posse dos imóveis (área sem plantação), operou-se pacificamente no dia 01.06.2020, com base na citada notificação extrajudicial dirigida ao Agravado.

Esclarece que jamais foi contranotificada, e com alicerce jurídico no artigo 1.210, § 1º do Código Civil, tendo a Agravante reservado ao então arrendatário, ora Agravado, o direito de realizar as colheitas pendentes, conforme testifica o acostado e-mail que lhe foi enviado no dia 29.05.2020 (id. 33646033), que também não foi respondido.

Aduz que, ainda, que se falasse em período de blindagem, no processo de recuperação judicial, melhor sorte não acolhe o Agravado, uma vez que diferentemente do arguido em sede inaugural, não demonstrou ser o bem essencial para manutenção, pois que o Agravado detinha conhecimento mediante notificação extrajudicial datada em 27.11.2019 do desinteresse da Agravante na renovação do contrato de arrendamento e, posteriormente, em 01.06.2020 quando findo o mesmo, portanto, tempo hábil a se adequar à nova realidade.

Destaca o seu pleito de de tutela recursal de urgência, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, porque a sua permanência intacta causará graves prejuízos, visto que tem como atividade econômica, o ramo de investimentos em outras sociedades, empresas, empreendimentos agropecuários, comerciais e industriais, como acionista e sócia quotista, cultivo de soja, milho, algodão, feijão e arroz, conforme se verifica dos seus atos constitutivos em anexo.

Informa que a ação de manutenção de posse perpetrada pelo Agravado, é conduta indicativa da ocorrência de prejuízos irreparáveis e de duvidosa reparação, caso esta situação não seja revertida de pronto, tendo em vista já ter se programado para o plantio da safra de soja e milho 2020/2021.

Afirma que liminar de manutenção de posse deferida ao Agravado, está interrompendo as atividades alusivas ao preparo do solo e plantio da safra 2020/2021, planejados desde o seu ingresso em partes dos imóveis (áreas sem plantações), por conseguinte, vislumbra-se no caso telado, a presença do requisito do fumus boni juris representado pelos documentos que acompanham este recurso, estando presente no caso não só a fumaça do bom direito, mas sim, um verdadeiro incêndio do boni juris.

Desse modo, requer, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja concedida a sua manutenção na posse das áreas
sem plantações e nas que forem sendo colhidas
, evitando-se, assim, a perpetuação de danos irreversíveis à si, pois, se prevalecer a decisão objurgada sofrerá prejuízos irreparáveis, por não conseguir realizar o plantio da safra 2020/2021.

Requer também, a declaração de incompetência do Juízo
a quo
, remetendo-se os autos ao Juízo da Comarca de Primavera do Leste, a quem compete processar e julgar o feito.

A liminar recursal foi deferida no id. 52048963.

Contrarrazões no id. 54665455. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão recorrente.

A Agravante firmou com o Agravado um contrato particular de arrendamento de imóvel rural, celebrado no dia 07.06.2016 (id. 51228486), em que arrendou ao AGRAVADO uma área de 4.209,00 ha (quatro mil duzentos e nove hectares), dentro de maior porção com 6.756,6766 ha (seis mil setecentos e cinquenta e seis hectares sessenta e sete ares e sessenta e seis centiares), localizada na zona rural do Município e Comarca de Sinop, objeto das matrículas nºs 37.089, 55.830, 55.831, 55.833, 58.717, 58.718, 58.719, 60.646 e 60.647 (Matrículas de Id.’s 51228487, 51228490, 51228491, 51228492, 51228494, 51228495, 51228497, 51228498 e 51228499).

O contrato de arrendamento teve o prazo de duração de 04 (quatro) anos, safras 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, com início no dia 31 de agosto de 2016 e término em 01 de junho de 2020, tendo o arrendatário/Agravado se comprometido em restituir os imóveis inteiramente desocupados, no dia 01 de junho de 2020, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sob pena de ficar caracterizada a prática de esbulho possessório, conforme estabelecido na cláusula terceira.

Na data de 27 de novembro de 2019, a Agravante em estrito cumprimento ao que determina artigos o artigo 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra (Lei nº. 4.504/64) e em observância aos artigos 421 e 422 do Código Civil e artigo 13 da Lei nº 4.947/66, Notificou Extrajudicialmente, em 29.08.2019 (id. 51233950), por via Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas de Rio Verde, dentro do prazo legal, sua intenção de retomar os imóveis, objetos do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, avençado em 07 de junho de 2016, no município de Primavera do Leste, para explorá-lo diretamente, que não mais iria renovar o Contrato de Arrendamento.

Giza o art. 95 do Estatuto da Terra:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
;

Por seu turno o Código Civil assegura:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Em 01.06.2020, a Agravante, por via seu preposto, encaminhou e-mail, ao Agravado, tendo este inclusive mencionado o referido em sua exordial, informando que na data de 01.06.2020 (data do vencimento e fim do Contrato de Arrendamento), estaria encaminhando ao imóvel uma equipe técnica, que percorreria a área arrendada, levantando o status atual da propriedade, com a finalidade precípua de já iniciar os trabalhos de estudo de campo para desenvolvimento da safra 2020/2021, bem como de identificação de ponto em que será construída a sede do imóvel para abrigar os funcionários contratados por esta no desenvolvimento da atividade agrícola.

Confira-se o conteúdo do e-mail:

“Prezado Sr. Leandro Mussi Considerando que no dia 01/06/2020, próxima segunda-feira, finda-se o contrato de Arrendamento Rural da área de 4.209 hectares, da Fazenda Aeroporto, firmado entre Vossa Senhoria e a empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda, na data de 07 de junho de 2016.

Considerando ainda que, conforme já noticiado a Vossa Senhoria por meio de Notificação lhe encaminhada e devidamente recebida em 27/11/2019, que
a empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda, ao término do Contrato de Arrendamento que se dará dia 01/06/2020, passará a utilizar o imóvel, para desenvolvimento de lavoura por ela mesma
.

Assim, a empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda, vem por meio desta, informar que,
na segunda-feira (01/06/2020), estará encaminhando ao imóvel, uma equipe técnica, que percorrerá a área arrendada
, levantando o status atual da propriedade, com a finalidade precípua de já iniciar os trabalhos de estudo de campo para desenvolvimento da SAFRA 2020/2021, bem como de identificação de ponto em que será construída a SEDE do imóvel.

Cumpre-nos, informar, que a partir de 01/06/2020, diante do fatos mencionados acima, haverá trânsito de pessoas contratadas pela empresa Nova Sinop, assim como terceirizados, para realizar os levantamentos e desenvolvimentos de atividade necessárias ao desenvolvimento da safra 2020/2021.

Diante do exposto, solicitamos a Vosso Senhoria, caso tenha interesse, indique um profissional vosso, para acompanhar os trabalhos que estarão sendo realizados
.

Ressaltamos que, caso haja colheita pendente, respeitaremos todo procedimento, bem como pedimos a Vossa Senhoria, ou profissional indicado por vós, nos apresente cronograma de realização das mesmas, se houver
.

Cordiais Saudações Jerri Cleverson Liberato

Administrador da empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda. Fone: 011-97222-9141.

Percebe-se o teor amistoso da mensagem, onde inclusive, a Agravante menciona que só vai utilizar das áreas que já tiveram a lavoura colhida, e as que ainda não o foram, será respeitado o procedimento de colheita.

Depois desse e-mail, seguiram-se outros dois (01.06.2020 e 02.06.2020), contendo avisos e anuências acerca do que fora anteriormente comunicado.

Confira-se:

Cumpre-nos, informar que, na data de hoje 01/06/2020, eu, JERRI CLEVERSON LIBERATO, na condição de Administrador da empresa Nova Sinop, estive no Imóvel, falei com o Sr. GILMAR, vosso gerente da Fazenda, onde nos apresentamos, informamos que doravante, haverá trânsito de pessoas contratadas pela empresa Nova Sinop, assim como terceirizados, para realizar os levantamentos e desenvolvimentos de atividade necessárias ao desenvolvimento da safra 2020/2021.

O Sr. Gilmar, nos informou que estava ciente que estaríamos no imóvel hoje, que já havia recibo o e-mail e já havia conversado com você.

O Sr. Gilmar pediu para que entrássemos em contato com você, para alinhamento dos acertos finais. Como ainda há algumas áreas com cultura pendente de colheita, gostaríamos que nos informasse o cronograma de colheita das mesmas.

Gostaríamos de marcar uma Reunião pessoal com você, seja em Sinop, na Fazenda, ou no Vosso escritório em Lucas do Rio Verde -MT, para que possamos organizar os acertos finais.

(...)

Leandro Sempre pautando pela harmonia, informo que iniciamos na data de hoje, 02/06/2020
, a implantação de um ponto de apoio no entroncamento dos TALHÕES T-26, T25, T30 e T-31, para abrigo inicial dos colaboradores da empresa NOVA SINOP, onde será no decorrer dos próximos dias, construído uma SEDE da fazenda da empresa NOVA SINOP.

Também na tarde de hoje, iniciamos a implantação das placas de identificação da propriedade da Empresa Nova Sinop, em todas as divisas
.

C
aso qualquer colaborador nosso cause algum embaraço ou transtorno, peço a gentileza de nos reportar
.

Cordiais Saudações Jerri Cleverson Liberato Administrador da empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda.

Percebe-se que todas as ações da Recorrente foram precedidas com comunicados, avisos que, além de cordiais demonstram a sua boa-fé na resolução da desocupação da área por parte do Agravado.

Ora, como que alguém turba uma área de inopino avisando antes?

A assertiva do próprio Agravado em sua exordial, corrobora tais fatos, pois desde a data de 27.11.2019, quando recebeu a notificação, já estava ciente de que ao cabo do contrato de arrendamento (01.06.2020), a Agravante retomaria a posse dos imóveis para explorá-los, fato este incontroverso, pois o Agravado não os refuta.

Possuidor e esbulhado não é simplesmente quem alega: é quem prova ter tido a posse da coisa, e ter sido dela privado por violência.

Segundo, Arnaldo Rizzardo, para configurar o direito à reintegração da posse, três pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse em razão do esbulho

.

Como é cediço, esbulho é a conduta
violenta
,
clandestina
ou
precária
de alguém que retire a posse de outrem.

Acrescenta este doutrinador: Pratica esbulho quem priva outrem da posse, de modo violento, clandestino, ou com abuso de confiança.

Comentando a matéria, Tito Fulgência assim explica:

São características do esbulho: a) arbitrariedade, de modo que,
se o ato é praticado nos limites da própria posse, não constitui esbulho da posse de outrem
, ou se é autorizado por lei ou por sentença executória: b) se praticado contra a vontade expressa ou presumida do possuidor, termos em que o réu, na ação de esbulho, pode defender-se vitoriosamente,
dando a prova do consentimento do possuidor a ato por ele praticado
.

Em se tratando de contrato de arrendamento rural, incide na espécie o Estatuto da Terra.

Anoto na própria inicial o autor/Agravado refere o Estatuto da Terra, afirmando que o art. 41 da Lei 4504/1964 estabelece que o arrendatário é obrigado a devolver o imóvel ao término do contrato tal como o recebeu, com seus acessórios, salvo deteriorações naturais ao uso regular.

Ademais, conforme consta do Relatório de Investigação Policial (id. 51233956), originado pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.132310, 2020.133195 e 2020.134369, de quem está se utilizando de violência, é o Agravado, conforme se nota do relato dos Investigadores de Polícia Pedro Duarte de Oliveira e Jonas da Cruz Evangelista:

(...)

Do cenário instalado,
constatou-se certa rusga entre LEANDRO e grupo NOVA SINOP
, no que tange ao término do contrato de arrendamento e entrega da área. Consta que o grupo NOVA SINOP já teria notificado
LEANDRO e, que mesmo assim, ele vem cometendo atos, salvo melhor juízo, de ordem ilícito penal
.
A citar, ameaças com emprego de arma de fogo, crime ambiental e tentando contra a vida dos colaboradores do grupo NOVA SINOP que se encontravam na obra e foram afetados pela aplicação de veneno de modo a prejudicar a saúde de toda uma coletividade presente na obra
.

(...)

Vale pontuar, que após os fatos reportados no boletim de ocorrência nº2020.132310 outros conflitos surgiram na área em comento, sendo perceptível o excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa, ou seja, coragem, ânimos acirrados, por parte de LEANDRO MUSSI. No local da construção foram entrevistados vários colaboradores da empresa terceirizada e
todos foram uníssonos em demonstrar “tom de paz” naquele local, muito embora, de em diversas ocasiões LEANDRO teria sido intratável de modo proferir ameaças a todos os colaboradores presentes
.

Se não bastasse, ainda no dia 03/06/2020 um avião agrícola PT - CZN - ou modelo similar, sobrevoou o exato ponto onde está construindo a sede provisória da fazenda NOVA SINOP, “dando rasante”, como dito, no exato local da construção. Que naquele momento haviam vários colaboradores que restaram intoxicados pelo veneno, sendo que um deles necessitou de atendimentos médicos
.

No que se refere a existência de safara ainda pendente de colheita, motivo utilizado pelo Agravado para permanecer na área arrendada (4.209 ha), constata-se que isso também não é verdade, conforme se depreende da Ata Notarial (id. 51233956), lavrada por Antonieta Marques Cabral - Tabeliã, no dia 14.07.2020, à fl. 046, do Livro 003-AT, do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, assim redigida:

(...)

“
1º Ponto de constatação
: à margem direita da Rodovia MT 222, Talhão T- 13,
constatei não haver plantação sobre a área
, no entanto, havia resíduos de palhagem, conforme fotografias;

2º Ponto de constatação
: à margem direita da Rodovia MT 222, Talhão T- 14,
com plantio de algodão parcialmente colhido
, conforme fotografias;

3º Ponto de constatação
: à margem esquerda da Rodovia MT 222, Talhão T-23,
constatei não haver plantação sobre a área
, no entanto, havia resíduos de palhagem, conforme fotografias;

4º Ponto de constatação
: estrada vicinal, Talhão T-26,
constatei não haver plantação sobre a área
, porém, havia resíduos de palhagem, conforme fotografias;

5º Ponto de constatação
: Talhão T-31,
constatei não haver plantação sobre a área
, porém, havia resíduos de palhagem, conforme fotografias;

6º Ponto de constatação
: seguindo sentido ao centro da cidade, Talhão T- 20,
constatei não haver plantação sobre a área
, no entanto havia resíduos de palhagem, conforme fotografias.”

Portanto, a conclusão a que se chega, é a de que não houve esbulho.

No que tange a questão da recuperação judicial, tenho que tal situação não impacta a demanda possessória, na medida que é incontroverso que o contrato já expirou em 01.06.2020, e não existe demanda quanto a safra pendente de colheita, pelo contrário, a Agravante está aguardando que o Agravado assim o faça.

Além disso, dos documentos constante nestes autos, a respeito do processo da Recuperação Judicial do Agravado, não consta o respectivo contrato de arrendamento, bem como, pedido expresso de manutenção do mesmo, além da alegada essencialidade disposta na petição inicial, não havendo que se falar em essencialidade em bem que pertence única e exclusivamente a Agravante.

Quanto aos requisitos da Tutela Recursal, esses se fazem presentes, visto que, de acordo com a planilha de id 51233958, elaborada com base em documentos comprobatórios de suas respectivas operações (Compra de Insumos e equipamentos - id’s. 51233960, 51233961, 51233962, 51233964, 51233965, 51233968, 51233969, 51233971, 51233972, 51233973, 51233974 e 51233975), a Agravante já adquiriu grande parte dos insumos necessários para o plantio da safra 2020/2021, incluindo, mas não se limitando a aquisição de fertilizantes, sementes, defensivos, corretivos, salários e demais despesas, num montante de R$ 9.677.185,82 (nove milhões seiscentos e setenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme notas fiscais e contratos (id’s. 51233976, 51233977, 51233978 e 51233979), contendo em alguns cláusula penal na ordem de 50% (cinqüenta por cento) do valor do preço do produto.

Por fim, no que tange a incompetência do Juízo prolator da decisão, tenho que assiste parcial razão a Recorrente, pois, como confessado pelo Agravado, o pedido de recuperação judicial já fora deferido e o processo está em curso.

Desse modo, constata-se que o contrato ora discutido não sofreu qualquer alteração, ou seja, os créditos dele decorrentes não foram objeto de alteração, pelo que, em atenção ao que preleciona o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2005, seus termos restaram incólumes, permanecendo em plena vigência, in verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2º
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.

(...)

Logo, tendo a presente Ação natureza cognitiva e inexistindo qualquer disposição do plano de recuperação judicial que tenha promovido superveniente modificação no contrato de arrendamento, não há razão para que ocorra a remessa dos autos ao juízo da recuperação,
já que competente o do local em que se encontra o imóvel
, conforme previsão do CPC, confira-se:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º (...).

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem
competência absoluta
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter a empresa recorrente na posse das áreas sem plantações e nas que forem sendo colhidas pelo agravado.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020